Tribunal: STJ
Processo: 0020758-96.2020.8.17.3090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048921 - PE
(2025/0341417-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIOGENES LEMOS DE PAIVA
ADVOGADOS
: DAYSE PERLA LEMOS DE PAIVA - PE037141
NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF062260
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES
: MARIA CLAUDIA JUNQUEIRA
ANTONIO BELTRÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO.
NÃO
CUMPRIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
§ 6o, do Código de Processo Civil determina que o
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Determinada a intimação da parte agravante para que fosse
comprovada eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso, nos termos do mencionado
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
transcorreu in albis o prazo.
3. No caso, o recurso especial foi interposto fora do prazo processual,
uma vez que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 3/6/2024,
com início do prazo em
e termo final em
Contudo, o
4/6/2024
24/6/2024.
agravo em recurso especial foi protocolizado apenas em
fora do
30/6/2024,
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, §§ 5o e 6o, e 219,
, do CPC.
caput
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dfc1c430-d39f-4c47-bc08-9af201b62a6d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dfc1c430-d39f-4c47-bc08-9af201b62a6d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048921 - PE
(2025/0341417-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIOGENES LEMOS DE PAIVA
ADVOGADOS
: DAYSE PERLA LEMOS DE PAIVA - PE037141
NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF062260
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES
: MARIA CLAUDIA JUNQUEIRA
ANTONIO BELTRÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO.
NÃO
CUMPRIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
§ 6o, do Código de Processo Civil determina que o
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Determinada a intimação da parte agravante para que fosse
comprovada eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso, nos termos do mencionado
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
transcorreu in albis o prazo.
3. No caso, o recurso especial foi interposto fora do prazo processual,
uma vez que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 3/6/2024,
com início do prazo em
e termo final em
Contudo, o
4/6/2024
24/6/2024.
agravo em recurso especial foi protocolizado apenas em
fora do
30/6/2024,
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, §§ 5o e 6o, e 219,
, do CPC.
caput
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIOGENES LEMOS DE
PAIVA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial nestes termos (fls. 400-401):

Cuida-se de Agravo interposto por DIOGENES LEMOS DE PAIVA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55776701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: a9cf8c3a-2a6c-4722-b5b4-6ca463cec9ea

É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de DIOGENES LEMOS DE PAIVA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 04.06.2024,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 30.06.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11, do Código de
Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
art. 85,
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
art. 21
Publique-se. Intimem-se.

Alega a parte agravante, em suma, que (fls. 441-445):

A tempestividade do recurso interposto é matéria de ordem pública,
passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a r. decisão
agravada declarou a intempestividade do Recurso Especial com base em uma
contagem de prazo que desconsiderou a ocorrência de feriado local.
Contudo, o Agravante demonstrou a ocorrência de tal suspensão de
expediente por meio do Ato Conjunto no
do Tribunal de Justiça de
45/2023
Pernambuco, documento oficial que estabelece o calendário de feriados forenses
para o ano de 2024, prevendo a suspensão dos prazos nos dias 23, 25, 26, 27, 28, 29
e 30 de junho de 2024.
A juntada deste ato normativo, por si só, comprova a tempestividade do
recurso interposto em
uma vez que, atende aos requisitos de
30/06/2024,
comprovação por documento oficial exigidos pela Corte Superior, afastando a
alegação de que a mera menção ou documento sem fé pública seriam insuficientes.
Não obstante que, a r. decisão que considerou o recurso intempestivo, ao
desconsiderar a comprovação idônea do feriado local, incorreu em erro material,
merecendo reforma para que o Recurso Especial seja conhecido e processado.

Contrarrazões às fls. 454-456.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: a9cf8c3a-2a6c-4722-b5b4-6ca463cec9ea

Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, o "recorrente
art. 1.003,
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico".
Verificada a suposta intempestividade do recurso especial, a Secretaria desta
Corte Superior determinou a intimação da parte agravante para que fosse comprovada
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do recurso,
nos termos do mencionado
§ 6o, do CPC (fl. 393). No entanto, tem-se que a
art. 1.003,
ora agravante quedou-se inerte (fl. 397).
Assim, constata-se que o recurso especial foi interposto fora do prazo
processual, uma vez que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 3/6/2024
(fl. 350), com início do prazo em
e termo final em
Contudo, o
4/6/2024
24/6/2024.
recurso especial foi protocolizado apenas em
(fl. 336), fora do prazo de 15
30/6/2024
(quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, §§ 5o e 6o, e 219,
, do CPC.
caput
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO
PARA SANAR VÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
§ 6o, do Código de Processo Civil determina que o
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Determinada a intimação da parte agravante para que fosse
comprovada eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso, nos termos do mencionado
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
transcorreu in albis o prazo.
3. No caso, o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo
processual, uma vez que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em
com início do prazo em
e termo final em
14/8/2024,
15/8/2024
4/9/2024.
Contudo, o agravo em recurso especial foi protocolizado apenas em 10/9/2024,
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, §§ 5o e 6o, e
219, caput, do CPC.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.770.064/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: a9cf8c3a-2a6c-4722-b5b4-6ca463cec9ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.048.921 / PE
Número Registro: 2025/0341417-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207589620208173090 207589620208173090
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIOGENES LEMOS DE PAIVA
ADVOGADOS
: DAYSE PERLA LEMOS DE PAIVA - PE037141
NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF062260
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : MARIA CLAUDIA JUNQUEIRA
ANTONIO BELTRÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME DE SAÚDE
APTIDÃO
E/OU
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIOGENES LEMOS DE PAIVA
ADVOGADOS
: DAYSE PERLA LEMOS DE PAIVA - PE037141
NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF062260
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : MARIA CLAUDIA JUNQUEIRA
ANTONIO BELTRÃO
Documento eletrônico VDA56077874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: d5a1d289-b8a4-411e-9e51-e5cf1cbebbd7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: d5a1d289-b8a4-411e-9e51-e5cf1cbebbd7